Tribunal: TJDFT
Processo: 0722150-35.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722150-35.2018.8.07.0000 RECORRENTE: SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE RECORRIDO: DIVO BATISTA DE PAIVA JÚNIOR DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto pela SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 11408224): APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. CLÁUSULA CONTRATUAL. COPARTICIPAÇÃO APÓS 30 DIAS. ABUSIVIDADE AFASTADA. CLÁUSULA NULA POR DEFICIÊNCIA NA INFORMAÇÃO. 1. Não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente contratada e informada ao consumidor, para a hipótese de internação superior a 30 (trinta) dias decorrentes de transtornos psiquiátricos, pois destinada à manutenção do equilíbrio entre as prestações e contraprestações que envolvem a gestão dos custos dos contratos de planos de saúde. Precedentes do STJ. 2. No caso, a referida cláusula não apresenta o necessário destaque, confrontando o direito do consumidor à informação, mediante a redação, de forma clara e expressa, da cláusula limitativa. Nesse quadro, a nulidade da cláusula contratual de coparticipação não decorre da abusividade constante do art. 51, inc. IV, do Código de Defesa do Consumidor, mas tão somente da violação ao disposto no art. 54, § 4o, do mesmo diploma. 3. A injusta recusa em autorizar a cobertura integral da internação, indispensável ao restabelecimento da saúde do beneficiário do plano, ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de compensar o dano moral, pois o fato agrava a aflição daquele que já se encontra fragilizado. 4. A compensação pelo dano moral deve observar o princípio da proporcionalidade. Assim, procede-se a adequação porque excessivo o valor arbitrado na origem. 5. Apelação da parte autora conhecida e provida. Apelação da parte ré conhecida e parcialmente provida. Agravo interno prejudicado. Julgamento de acordo com o art. 942 do CPC. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.809.486/SP e REsp 1.755.866/SP – Tema 1.032), conforme ementa a seguir transcrita: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - AÇÃO DE COBRANÇA EM REGRESSO - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA, NA ORIGEM, ANTE A ENTÃO REPUTADA ABUSIVIDADE NA LIMITAÇÃO DE COBERTURA APÓS O TRIGÉSIMO DIA DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA - INSURGÊNCIA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE VOLTADA À DECLARAÇÃO DE LEGALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL DE PLANO DE SAÚDE QUE ESTABELECE O PAGAMENTO PARCIAL PELO CONTRATANTE, A TÍTULO DE COPARTICIPAÇÃO, NA HIPÓTESE DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR SUPERIOR A 30 DIAS DECORRENTE DE TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS. 1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015: 1.1 Nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro. 2. Caso concreto: Inexistindo limitação de cobertura, mas apenas previsão de coparticipação decorrente de internação psiquiátrica por período superior a 30 dias anuais, deve ser afastada a abusividade da cláusula contratual com a consequente improcedência do pedido veiculado na inicial. 3. Recurso especial provido. (Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/12/2020). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014